Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-49.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso Inominado n. 0008668-49.2011.8.11.0015
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, distribuído, inicialmente, à minha relatoria, junto à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id n. 2978308), do qual declinei da competência para a Turma Recursal, com fundamento na decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 (id n. 85560/2016).
Entrementes, o Douto Juiz de Direito da Turma Recursal, determinou o retorno dos autos, para nova apreciação quanto á decisão que remeteu os autos àquele Juízo (id n. 28861977); no entanto, o presente recurso foi concluso ao órgão fracionário equivocado, uma vez que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo não é a competente para tanto.
Desse modo, redistribuam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que a decisão do Douto Juiz de Direito seja apreciada.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.